Tribunal: TJSP
Processo: 1527068-79.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1527068-79.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PAULO
HENRIQUE HYPOLITO DE SOUZA e FELIPE FERREIRA LEITE RODRIGUES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527068-79.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 47.999
Apelação no 1527068-79.2019.8.26.0228
1527068-79.2019 1a V.C. SÃO PAULO
Apelantes: PAULO HENRIQUE HYPÓLITO DE SOUZA
FELIPE FERREIRA LEITE RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls. 147/157,
acrescenta-se foram condenados Paulo Henrique Hypólito
de Souza, às penas de dezenove (19) anos e dez (10)
meses de reclusão e trinta e seis (36) dias-multa, no valor
unitário mínimo, em regime fechado; e, Felipe Ferreira
Leite Rodrigues, às penas de vinte e três (23) anos e dois
(02) meses de reclusão e quarenta e um (41) dias-multa,
como incursos nos artigos 157, §2o, incisos II e V, e, § 2o-A,
inciso I, e artigo 158, § 1o e § 3o, combinado com o artigo
61, inciso II, alínea 'h', na forma do artigo 69, todos do
Código Penal.
Eles recorreram, às fls. 163, por intermédio de seu
Defensor Público, que apresentou as razões dos inconformismos, às fls.
169/184,
pleiteando
suas
absolvições por insuficiência probatória, ou, por in dubio
pro reo. Subsidiariamente, pleiteiam a redução das penas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527068-79.2019.8.26.0228 -Voto no
3
o afastamento da majorante da arma de fogo; o
reconhecimento de crime único, ou, o emprego do
instituto do crime continuado, entre os crimes de roubo e
extorsão; e, ainda, a fixação do regime semiaberto para o
réu Paulo Henrique, por sua possibilidade.
Os recursos foram contrariados, às fls. 188/195; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 205/216, opinou por seus
desprovimentos.
É o relatório.
2
Os apelos serão parcialmente atendidos, como
adiante se verá.
Com efeito, restou provado, suficientemente, que os
apelantes cometeram os crimes de roubo triplamente
qualificado, em concurso material com o de extorsão
duplamente qualificada, conforme noticiado nos autos. Ao
que tudo indica, eles, agindo em conluio, e mediante o
emprego de armas de fogo, abordaram a ofendida que, de
carro, saía do supermercado Extra, com sua bebe recém-
nascida, de apenas dois meses de vida. Assim,
intimidando-a com arma de fogo, entraram no veículo dela,
com ela e sua bebe; e, lhe exigiram dinheiro; todavia, ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527068-79.2019.8.26.0228 -Voto no
4
só possuía o cartão do banco. Diante disso, exigiram-lhe a
senha do cartão, com sua respectiva senha; no que foram
atendidos. Na sequência, rodaram com ela, pararam em
uma loja de conveniência, onde compraram bebidas, com
o cartão bancário da vítima. E, em seguida, dirigiram-se a
um caixa eletrônico; assim, após terem sacado a quantia
de quinhentos reais, da conta bancária da ofendida, eles a
empurraram para fora do veículo, com sua bebe. Passados
alguns minutos, ela avistou uma viatura policial; e,
solicitou auxilio. Foi registrado um boletim de ocorrência
(cf. fls. 03/07). Horas depois, os criminosos restaram
presos na posse da res. A vítima os reconheceu como
autores do roubo (cf. auto de reconhecimento, às fls. 12).
Deste modo, fora instaurado o inquérito policial (cf. fls. 02).
Eles, perante a autoridade policial, optaram pelo
silêncio. Em juízo, admitiram parcialmente apenas o crime
de roubo, negando o emprego de armas de fogo; bem
como, a prática de extorsão qualificada (cf. fls. 19, 23 e
132/133). Todavia, o quadro probatório os desmente, não
deixando
dúvidas
quanto
às
suas
inequívocas
culpabilidades, em relação aos dois crimes. Diante disso,
não se há falar em atenuante da confissão.
A ofendida sempre apresentou declarações seguras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527068-79.2019.8.26.0228 -Voto no
5
coerentes e convincentes, pormenorizando o ocorrido.
Asseverou ter sido ameaçada com arma de fogo, para que
entregasse seus pertences pessoais e cartão bancário,
com sua respectiva senha; no que prontamente os
atendeu. Salientou que eles fizeram compras de bebidas
em uma loja de conveniência; e, chegaram a efetuar um
saque, no valor de quinhentos reais, da sua conta
corrente, enquanto ela e sua bebe eram mantidas sob
custódia, no interior do veiculo, com suas liberdades
restringidas, por cerca de quarenta minutos, sempre sob a
mira de arma de fogo. Por fim, foram deixadas em um
Posto de Combustíveis, tendo os criminosos, com seu
veículo se evadido; levando, ainda, alguns pertences de
seu marido, que no carro estavam. Ressaltou ter
reconhecido os réus como autores do roubo, sem titubear;
os quais restaram presos, algumas horas depois (cf. fls.
10/11
e
128).
Suas
declarações
consubstanciaram
elemento seguro de prova incriminadora. E no extinto
TACRIM-SP, ficou ressaltado que “a palavra da vítima tem
subido valor na aferição da prova da materialidade do
roubo e de sua autoria. Apenas decai de estima se obra de
erro ou mentira, que se não presumem, antes devem ser
comprovados ad satiem, pois repugna à razão humana
queira alguém acusar inocentes” (Ap. no 1.195.769/4,
julgada pela Colenda 5a Câmara, Relator o Eminente Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527068-79.2019.8.26.0228 -Voto no
6
CARLOS BIASOTTI, in RJTACrimSP 49/112-117).
Os policiais militares, responsáveis pela apuração dos
fatos, salientaram terem efetuado as prisões dos réus,
após eles terem agido de forma suspeita, freando
bruscamente o veículo Tucson, que possuía informação de
roubo. Na Delegacia de Polícia, foram eles reconhecidos
pela vítima, como autores dos crimes de roubo e de
extorsão (cf. fls. 08/09 e 129/130). Deste modo, não se
vislumbra nos autos motivo plausível que os levassem a
acusarem os apelantes de modo leviano e injusto.
Assim, a prova coligida mostrara-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação. As condenações não se
basearam apenas em meros indícios, suposições ou
probabilidades; pois, o quadro probatório é deveras
incriminador. Restaram bem evidenciadas a configuração
dos crimes roubo triplamente qualificado, praticado contra
as duas vítimas, sendo uma delas uma criança, de dois
meses de vida, bem como o de extorsão qualificada,
cometida em cumulo material. Correto o desfecho, que não
poderia ser outro, senão o condenatório.
Os réus foram reconhecidos pela vítima, de forma
segura, inexistindo razão para se rechaçar tal ato. Houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527068-79.2019.8.26.0228 -Voto no
7
identidade de propósitos e as divisões de tarefas restaram
bem delineadas. O emprego da arma de fogo, também,
ficou bem demonstrado pela prova testemunhal, sendo
indiferente a sua apreensão, e consequente perícia, pois o
artigo 167 do C.P.P. autoriza este meio de prova. Por fim,
dúvidas não há da restrição da liberdade das vítimas, que
ficara por mais de trinta minutos, sob a custódia dos
bandidos. Não havendo razões para se afastar qualquer
das majorantes, em questão.
Tampouco há que se falar em concurso formal ou
continuidade delitiva, entre estes dois delitos, menos
ainda em crime único. A extorsão é crime formal, e restara
bem configurada; pois, a vítima fora desprovida de seus
bens patrimoniais; e, num outro momento, fora obrigada a
fornecer sua senha bancária aos indigitados, ficando com
sua liberdade restringida, por um longo tempo, para que
seus algozes cometessem saques de sua conta bancária.
Assim, também, corretamente reconhecido o crime de
extorsão, em sua forma duplamente qualificada pela
restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes;
os quais agiram, covardemente, com emprego de arma de
fogo, mantendo a mãe e sua bebe recém-nascida sob suas
custódias,
causando-lhe
momentos
de
terror.
Efetivamente, o roubo ocorreu dentro de uma determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527068-79.2019.8.26.0228 -Voto no
8
realidade fática, e a extorsão duplamente qualificada,
noutra. Tais crimes são definidos, de modo autônomo, não
são da mesma espécie, havendo diferenças substanciais
entre
eles,
não
se
admitindo,
portanto,
eventual
continuidade delitiva ou concurso ideal (RTJ 100/490;
JTACRIMSP 87/470 e 95/449). Nesse sentido: “No roubo,
a vítima está impossibilitada de exprimir uma vontade de
qualquer gênero porque, na situação concreta, lhe foi
tolhida toda faculdade de escolha. Com ou sem entrega, o
agente tem possibilidade de apoderar-se da coisa, de sorte
que o comportamento do titular da coisa móvel é de todo
irrelevante para efeitos práticos. Na extorsão, o agente não
pode realizar o escopo útil a que se propõe, a não ser
passando pelo trâmite de um comportamento da vítima,
comportamento esse que pode ser negado sem que o
agente possa superar a negativa ” (TACrim, JTACrim,
77/264);
“PENAL.
ROUBO
E
EXTORSÃO.
CRIME
CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES
DIFERENTES.
CONCURSO
MATERIAL.
CABIMENTO.
SOMATÓRIO DAS PENAS. ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 1. Nos termos
do art. 71 do Código Penal, o delito continuado configura-
se quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, comete mais de um crime da mesma espécie e os
delitos guardem conexão no que diz respeito ao tempo, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527068-79.2019.8.26.0228 -Voto no
9
lugar, à maneira de execução e a outras características
que façam presumir a continuidade delitiva. Precedentes.
2. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido da impossibilidade do reconhecimento
da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e
extorsão,
pois
são
infrações
penais
de
espécies
diferentes, que têm definição legal autônoma e assim
devem ser punidos. Precedentes. 3. Na hipótese, a
despeito de serem do mesmo gênero
crimes contra o
patrimônio
, os crimes de furto e extorsão não são da
mesma espécie, pois visam tutelar bens jurídicos distintos.
Enquanto o furto protege apenas o patrimônio, a extorsão
é mais ampla, protege também a liberdade e a integridade
física da vítima. 4. Agravo regimental desprovido” (STJ,
Agr. no REsp no 1199286/MG, Rela. Mina. LAURITA VAZ, 5a
T., j. 20/11/2012.
Todavia,
as
penas
serão
sutilmente
reduzidas.
Devendo as básicas serem fixadas no patamar mínimo
legal, ficando afastado o aumento de um sexto,
inicialmente aplicado com base no prejuízo material. Na
fase seguinte, as penas de Felipe serão acrescidas de um
quinto, por conta das agravantes da qualidade de uma das
vítimas, que é criança, e em face da reincidência (cf. fls.
46/47), resultando as penas de roubo em quatro anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527068-79.2019.8.26.0228 -Voto no
10
nove meses e dezoito dias de reclusão e doze dias-multa;
e, as penas de Paulo serão acrescidas em um sexto, por
conta da agravante do artigo 61, II, “h”, do C.P., resultando
em quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-
multa.
Na
terceira
etapa,
seguindo
entendimento
jurisprudencial dominante, preserva-se o aumento de dois
terços, em razão da presença do concurso de agentes,
emprego de arma de fogo e privação da liberdade das
vítimas; o que faz com que as penas referente ao crime de
roubo, totalizem em sete anos, nove meses e dez dias de
reclusão e dezoito dias-multa, para Paulo; e, em oito anos
de reclusão e vinte dias-multa, para Felipe. Quanto ao
crime de extorsão duplamente qualificada, cometido
contra uma das vítimas, as penas de Paulo partirão do
mínimo de seis anos de reclusão e dez dias-multa; já às
penas de Felipe será aplicado o aumento de um sexto, em
razão da reincidência (cf. fls. 46/47), resultando em sete
anos de reclusão e dez dias-multa. E, na fase seguinte, em
função da qualificadora do § 1o, do artigo 158, às suas
penas aplica-se a exasperação de um terço, perfazendo
elas o total de oito anos de reclusão e treze dias-multa,
para Paulo; e, de nove anos e quatro meses de reclusão e
quatorze dias-multa, para Felipe. Deste modo, com base
no artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas,
perfazendo elas um total de quinze anos, nove meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527068-79.2019.8.26.0228 -Voto no
11
dez dias de reclusão e trinta e um dias-multa, para Paulo;
e, em dezessete anos e quatro meses de reclusão e trinta e
quatro dias-multa, para Felipe.
O regime prisional fechado fica mantido, conforme
fixado em primeira instância; o roubo e a extorsão foram
praticados de forma grave e covarde, com emprego de
arma de fogo, causando grande temor para a vítima, que
trazia uma criança recém-nascida consigo; a qual, fora
obrigada a permanecer, juntamente com sua bebe, sob a
custódia dos bandidos, por mais de meia hora. De modo
que, o regime fechado, de fato, é o mais adequado na
repressão dos crimes ora analisados; inexistindo razão
para alterá-lo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
para reduzir as penas para os novos patamares de quinze
(15) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e
trinta e um (31) dias-multa, para Paulo Henrique Hypólito
de Souza; e, em dezessete (17) anos e quatro (04) meses
de reclusão e trinta e quatro (34) dias-multa, para Felipe
Ferreira Leite Rodrigues, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527068-79.2019.8.26.0228 -Voto no
12
RELATOR